Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725969-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Ao interpor a apelação (id 63143713), noto que a recorrente não juntou aos autos o preparo recursal. Intime-se a apelante Prime Construções Ltda, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, para recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital